Tribunal: TJDFT
Processo: 0750560-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por DPO Comércio de Álbum de Formatura Ltda. em face da decisão[1] que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial que maneja em desfavor do agravado – José Ferreira Costa –, declinara, de ofício, da competência para processamento e julgamento da pretensão em favor do Juizado Especial Cível do Paranoá, com fundamento no artigo 286, inciso II, do Código de Processo Civil. Segundo a decisão guerreada, trata a ação subjacente de reiteração da ação que transitara no bojo do processo no 0703342-79.2023.8.07.0008, anteriormente distribuída perante o aludido Juizado Especial Cível e extinta sem resolução do mérito, ensejando que aquele juízo se tornasse prevento para processar e julgar a ação replicada. Não se conformando com aludida resolução, objetiva a agravante o sobrestamento dos efeitos da decisão arrostada, prosseguindo-se com a ação no Juízo em que se encontra, e, alfim, a definitiva reforma do provimento arrostado, ratificando-se a competência do Juízo Cível para o qual fora livremente distribuída. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória, argumentara a agravante, em suma, a inviabilidade de enquadramento da situação delineada no disposto no artigo 286, inciso II, do estatuto processual, conforme assinalado pelo provimento guerreado. Esclarecera que a ação anterior, que transitara no bojo do processo no 0703342-79.2023.8.07.0008, fora extinta sem resolução do mérito em decorrência da impossibilidade de se encontrar o devedor nos endereços apontados e da inviabilidade de realização da citação por edital no âmbito do Juizado Especial, consoante disposto na Lei no 9.099/95. Sustentara, outrossim, que, tendo em vista a possibilidade de pesquisas em sistemas disponíveis ao poder judiciário, assim como de utilização da citação editalícia, nos termos do art. 246, §1o-A, IV do CPC, optara por reingressar com a ação perante o Juízo Cível do Paranoá. Pontuara, ademais, que a competência dos juizados não é absoluta, consoante o art. 51 da Lei no 9.099/95, pelo que poderia optar por outras formas de cobrança, dentre elas a ação monitória, que somente pode tramitar nas varas comuns. Ressaltara inexistir, ainda, a prevenção vislumbrada pelo magistrado de origem, uma vez que a parte executada não fora sequer encontrada, restando violado, no caso, o disposto no art. 5, XXXIV, “a”, da CF. Assinalara, alfim, que, dessa forma, evidenciado que a decisão arrostada não se coaduna com seus interesses nem se conforma com o preceituado pelo legislador, deve ser reformada, e, como forma de ser viabilizado o imediato seguimento da ação que aviara, ser agregado ao agravo o efeito suspensivo que reclamara, obstando-se, assim, inclusive a redistribuição da ação na forma determinada. O instrumento afigura-se adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por DPO Comércio de Álbum de Formatura Ltda. em face da decisão[2] que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial que maneja em desfavor do agravado – José Ferreira Costa –, declinara, de ofício, da competência para processamento e julgamento da pretensão em favor do Juizado Especial Cível do Paranoá, com fundamento no artigo 286, inciso II, do Código de Processo Civil. Segundo a decisão guerreada, trata a ação subjacente de reiteração da ação que transitara no bojo do processo no 0703342-79.2023.8.07.0008, anteriormente distribuída perante o aludido Juizado Especial Cível e extinta sem resolução do mérito, ensejando que aquele juízo se tornasse prevento para processar e julgar a ação replicada. Não se conformando com aludida resolução, objetiva a agravante o sobrestamento dos efeitos da decisão arrostada, prosseguindo-se com a ação no Juízo em que se encontra, e, alfim, a definitiva reforma do provimento arrostado, ratificando-se a competência do Juízo Cível para o qual fora livremente distribuída. Do alinhado, afere-se que o objeto deste agravo está adstrito à aferição da viabilidade de, considerando a subsistência de ação executiva idêntica anteriormente ajuizada perante Juizado Especial Criminal e Cível do Paranoá e extinta sem resolução do mérito, diante do pedido de desistência formulado pela parte autora, ora agravante, ser afirmada a competência daquele juízo, com base na prevenção, para o processamento e julgamento da ação replicada perante Vara Cível. Conforme pontuado, cinge-se a controvérsia à aferição da legitimidade da decisão que, apreendendo que anteriormente fora aviada ação de execução idêntica que viera a ser extinta sem exame de mérito pelo Juizado Especial Criminal e Cível do Paranoá, declinara da competência para o processamento da ação que lhe fora distribuída para o Juízo no qual transitara a ação precedente, diante da prevenção que se aperfeiçoara, na forma prevista pelo artigo 286, inciso II, do Código de Processo Civil. A seu turno, argumentara a agravante, em suma, que “tendo em vista a possibilidade de pesquisas em sistemas disponíveis ao poder judiciário, bem como de citação editalícia nos termos do art., 246, §1oA, IV do CPC, foi distribuída a presente ação perante a Vara Cível, a qual tem competência para dar andamento às ações monitórias[3].” Consignadas essas premissas, inexoravelmente não subsiste lastro para que, na espécie, seja afastado o disposto no artigo 286, II, do Código de Processo Civil. Consoante patenteado e incontroverso, originariamente, a agravante aviara ação executiva idêntica à ação executiva subjacente, da qual germinara o provimento arrostado. A primeira ação fora distribuída ao ilustrado Juizado Especial Criminal e Cível do Paranoá, tendo transitado no bojo do processo no 0703342-79.2023.8.07.0008, sendo extinta, sem resolução do mérito, em razão da desistência da ora agravante, operando-se o trânsito em julgado do provimento extintivo. Aperfeiçoado o trânsito em julgado do provimento terminativo, a agravante renovara a pretensão que anteriormente havia formulado via da ação executiva subjacente, distribuída sob o no 0705851-46.2024.8.07.0008. Essa derradeira pretensão fora distribuída ao Juízo da Vara Cível do Paranoá, que, invocando o disposto no artigo 286, inciso II, do CPC, determinara sua redistribuição ao Juizado Especial Criminal e Cível do Paranoá, pois a ação primeiramente aviada lhe havia sido distribuída. Sob essa realidade, inexorável que o Juizado Especial Criminal e Cível do Paranoá está prevento para conhecer, processar e julgar a derradeira pretensão formulada. Sendo incontroverso que houvera a repetição de ação idêntica à primeiramente formulada, a situação se enquadra linearmente no regramento inserto em aludido dispositivo, cujo conteúdo é o seguinte: “Art. 286. Serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza: I - ... II - quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda; ...” Comentando o preceito legal, Luiz Guilherme Marinoni[4] pontuara o seguinte: “Embora nosso Código fale em distribuição por dependência, o art. 285, II, CPC, na realidade, fixa por prevenção a competência do juízo que conheceu da demanda anteriormente ajuizada cujo processo foi extinto sem resolução de mérito. O intento evidente do legislador é coibir a escolha do juízo pelo litigante, manobra que importa em clara ofensa ao direito fundamental ao juízo natural e à paridade de armas no processo civil. A reiteração da demanda, nesses casos, pode dar lugar inclusive à aplicação das sanções inerentes à litigância de má-fé.” No mesmo sentido, são os apontamentos realizados por Nelson Nery Junior[5], confira-se: “No sistema do CPC/1973, a redação da norma dada pela L 10358/01 determinava fosse feita a distribuição por dependência, quando se tratasse de repropositura da ação cujo processo tivesse sido extinto anteriormente por desistência (CPC 485 VIII). Mesmo que o autor desistisse da ação, o juízo para o qual fora distribuída a ação extinta continuava competente para processar e julgar a mesma ação quando fosse reproposta, ainda que o autor viesse acompanhado de outros litisconsortes ou que aumentasse ou diminuísse a causa de pedir ou o pedido. A L 11280/06 acrescentou às circunstâncias anteriormente previstas: a) a reiteração da ação, depois de a mesma ação haver sido objeto de processo extinto sem resolução de mérito; (....) Uma ação é idêntica à outra quando tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir (próxima e remota) e o mesmo pedido (v. CPC 337 §§ 1.o a 3.o). Quando isso ocorrer, a distribuição deverá ser feita ao juízo prevento.” Com efeito, aludido regramento, consoante a gênese teleológica, visa assegurar que a mesma pretensão seja conhecida e resolvida pelo mesmo juiz, obstando que haja violação ao princípio constitucional do juiz natural e a parte escolha o juiz que julgará a ação em que está envolvida. Assim, resta incontroverso que compete ao Juizado Especial Criminal e Cível do Paranoá processar e julgar a ação subjacente replicada, consoante o art. 286, inciso, II, do CPC. Os argumentos formulados pela agravante no sentido de que a Vara Cível do Paranoá afigura-se mais conveniente aos seus interesses, no tocante a pesquisas de endereço e citação editalícia, não ilidem o disposto em aludido dispositivo. Assinale-se, a título meramente ilustrativo, que eventual exame acerca da necessidade de realização das pesquisas e da citação por edital e, conseguintemente, sua impossibilidade de realização no Juizado Especial, deveria ter debatido no ambiente da primeira ação, o que, entrementes, não sucedera diante do pedido de desistência apresentado pela ora agravante, notadamente diante do disposto no Enunciado no 34 do FONAJE[6], assim sumulado, in verbis: “ENUNCIADO 37 – Em exegese ao art. 53, § 4o, da Lei 9.099/1995, não se aplica ao processo de execução o disposto no art. 18, § 2o, da referida lei, sendo autorizados o arresto e a citação editalícia quando não encontrado o devedor, observados, no que couber, os arts. 653 e 654 do Código de Processo Civil (nova redação – XXI Encontro – Vitória/ES).” Destarte, em não tendo havido nenhuma manifestação judicial nesse sentido, tendo o Juizado Especial Criminal e Cível do Paranoá admitido a ação, conquanto tenha lhe colocado termo acolhendo o pedido de desistência formulado pela parte autora, está vinculado ao comando legal, que, diante de sua gênese, não pode ser afastado. O Juizado Especial Criminal e Cível do Paranoá, portanto, está enlaçado ao regramento legal, estando legalmente prevento para processar e julgar a ação replicada, ressalvada ao agravado a formulação de eventual incompetência territorial. No caso, a competência do juizado especial se revela de natureza absoluta, não em razão da matéria formulada, mas do aludido regramento de direcionamento processual. Alinhados esses argumentos e afigurando-se despiciendo serem alinhadas quaisquer outras considerações, notadamente em razão de ter se aperfeiçoado situação que rende ensejo à qualificação da prevenção legalmente pontuada, a competência para processar a ação principal deve ser firmada no Juizado Especial Criminal e Cível do Paranoá, ressalvada eventual suscitação de incompetência por parte do agravado no momento apropriado e pela via indicada, ou seja, através de preliminar na contestação. O mesmo entendimento é perfilhado por esta colenda Casa de Justiça, conforme se afere dos arestos adiante ementados: “AGRAVO INTERNO. INVENTÁRIO. REPETIÇÃO DE AÇÃO ANTERIORMENTE AJUIZADA. EXTINÇÃO ANTERIOR SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (ART. 485, INCISO I, CPC/2015). GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA NA AÇÃO ANTERIOR QUE NÃO SE ESTENDE À PRESENTE DEMANDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A teor do disposto no art. 286, inciso II, do CPC/2015, havendo renovação do pedido já formulado em ação pretérita, a qual foi extinta sem resolução de mérito, a distribuição da nova demanda deve ocorrer por dependência ao juízo sabidamente prevento. 2. Todavia, essa vinculação diz respeito apenas ao juiz natural, não abrangendo o julgamento da nova ação. 3. Assim, o pronunciamento judicial que não resolve o mérito não obsta a repropositura da ação, porém ele não vincula o deslinde da presente demanda, ou seja, o deferimento da gratuidade de justiça no processo anterior não implica o deferimento nos presentes autos. 4. Recurso desprovido.” (Acórdão no 1709833, 07055264820228070006, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no DJE: 14/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE E DE RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. LITISPENDÊNCIA. REQUISITOS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA LIDE. 1. A revogação do benefício da justiça gratuita já deferido à autora está condicionada à efetiva comprovação de que essa parte passou a ter recursos financeiros suficientes para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do seu próprio sustento. 2. As Varas de Família possuem competência para processar ‘as ações referentes ao regime de bens’ (Lei n. 11.697/08 - LOJDFT - art. 27, I, ‘c’), como é o caso da partilha dos bens provenientes do término do vínculo conjugal. 3. No caso em apreço, a pretensão formulada pela autora não guarda vinculação com a ação de reconhecimento e dissolução de união estável, que tramitou perante ela e o titular do espólio ora recorrido, nem versa sobre direito de família. 4. Constata-se a litispendência quando verificada a tríplice identidade entre os elementos da ação (partes, causa de pedir e pedido), sendo vedado a qualquer das partes propor nova ação para rediscutir o direito. 5. A litispendência está configurada na hipótese sob exame, porquanto restou demonstrado que a presente ação é idêntica à formulada nos autos que tramitam na 18a Vara Cível de Brasília. 6. O pedido de desistência formulado pela autora nos autos que tramitavam perante a il.18a Vara Cível de Brasília não serve para descaracterizar a litispendência constatada, devendo prevalecer o disposto no art. 286, II, do Código de Processo Civil, que preleciona que ‘Serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza: II - quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reitera do o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda;’ - grifou-se. 7. Logo, diante da constatação da litispendência, forçoso a manutenção da r. sentença que extinguiu a lide sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso V e § 3o, do CPC. Na hipótese, subsiste a prevenção da il. 18a Vara Cível de Brasília/DF, para eventual renovação do pleito. 8. Apelação conhecida e não provida. Preliminares rejeitadas.” (Acórdão no 1754075, 07203897620228070016, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2023, publicado no PJe: 26/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE VARAS DE FAMÍLIA DE ÁGUAS CLARAS. AÇÃO DE DIVÓRCIO ANTERIOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. IDÊNTICA PRETENSÃO REITERADA POSTERIORMENTE. PREVENÇÃO. DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. EXIGÊNCIA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DISCUSSÃO ACERCA DE GUARDA DOS FILHOS COMUNS. PROVAS JÁ PRODUZIDAS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AOS INTERESSES DOS MENORES. 1. Tratando de reiteração de ação de divórcio, com identidade de partes e pedidos, deve ser aplicada a regra de prevenção estabelecida no art. 286, inciso II, do CPC, que prevê a distribuição dessa novel ação por dependência do juízo que extinguiu a demanda anterior sem resolução de mérito. 2. Cuida-se de competência funcional, traduzindo preceito legal de natureza absoluta, de modo que a violação da prevenção estabelecida na referida norma pode ser conhecida de ofício, a qualquer tempo, máxime, porque tem o objetivo de afastar eventual escolha do órgão jurisdicional que irá apreciar a causa, evitando possível uso abusivo do direito de ação em busca de provimento judicial mais favorável. 3. Conquanto o feito venha tramitando por longo período junto ao juízo suscitado, nele tendo sido produzidas provas relevantes para resolução da lide, a remessa dos autos ao juízo prevento não acarreta qualquer prejuízo aos interesses dos menores envolvidos, seja porque se trata de conflito entre órgãos jurisdicionais localizados no mesmo foro em que eles possuem domicilio, seja porque o ordenamento jurídico pátrio não mais impõe a aplicação do princípio da identidade física do juiz. 4. Caberá ao Juízo prevento perscrutar acerca de eventual necessidade de renovação das provas já produzidas ou de acréscimo de outras, consoante inteligência do §4o do art. 64 do CPC. 5. Conflito negativo de competência julgado improcedente para declarar competente o Juízo Suscitante.” (Acórdão no 1687215, 07067856220238070000, Relator: ALFEU MACHADO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 10/4/2023, publicado no DJE: 24/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Patenteado, então, que a competência para conhecer e julgar a ação subjacente fora fixada de forma correta pelo provimento arrostado, deflui a certeza de que o que aduzira a agravante ressente-se de plausibilidade, uma vez que se afere, nessa análise perfunctória, a legitimidade da decisão agravada. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, estando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro o efeito suspensivo postulado, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado juiz da causa. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, 06 de dezembro 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 66667377 - Pág. 2/3, fls. 8/9, e ID 214224051, fls. 21/22, da ação principal – proc. no 0705851-46.2024.8.07.0008. [2] - ID 66667377 - Pág. 2/3, fls. 8/9, e ID 214224051, fls. 21/22, da ação principal – proc. no 0705851-46.2024.8.07.0008. [3] - ID 66667376 - Pág. 4, fl. 5. [4] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2023, Autor: Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero, Editor: Revista dos Tribunais, Página RL-1.54, in https://proview.thomsonreuters.com. [5] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2023, Autor: Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery, Editor: Revista dos Tribunais, Página RL-1.54, in https://proview.thomsonreuters.com. [6] https://www.cnj.jus.br/enunciados-civeis/ - sítio visitado em 03/12/2024.